Tribunal: STF
Processo: HC 101694
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. FORMA SIMPLES. 
   VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CRIME HEDIONDO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE 
   JURÍDICA INCONTESTÁVEL. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. O julgado do 
   Superior Tribunal de Justiça questionado neste habeas corpus está em 
   perfeita harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal sobre a 
   hediondez do crime de estupro, mesmo que praticado com violência 
   presumida na sua forma simples. Precedentes.
2. Ordem denegada.